Tribunal: TJPA
Processo: 0800654-89.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800654-89.2020.8.14.0000
PACIENTE: NAZARENO JUNIOR FRANCO POMPEU

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800654-89.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS VIEIRA
(
Defensor Público
)
.

PACIENTE:
NAZARENO JÚNIOR FRANCO POMPEU
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 157, § 2°-A, INCISO II E § 2º-A, INCISO I DO CPB. PACIENTE ENCONTRA-SE PRESO DESDE
12/01/2019
, SEM QUE A INSTRUÇÃO TENHA SE ENCERRADO, CONFIGURANDO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA. EM
11/02/2020

A SENTENÇA DO PACIENTE FORA EXARADA, SENDO APLICADO A PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO.
ENCARCERAMENTO QUE SE MOSTRA NECESSÁRIO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DIANTE DO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA PRÁTICA CRIMINOSA. PACIENTE CONTUMAZ EM SE ENVOLVER EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, TENDO SIDO, INCLUSIVE, CONDENADO POR ROUBO EM SENTENÇA PROFERIDA EM
06/11/2018
, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00141058620178140012, ESTANDO EM GOZO DO BENEFÍCIO DE LIBERDADE PROVISÓRIA PARA RECORRER DESDE O DIA
08/11/2018
.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO.

INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
.
QUALIDADES PESSOAIS. INEFICÁCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal, visto que o coacto está preso desde
12/01/2019
, porém colhe-se em informações da autoridade inquinada coatora, que a sentença do paciente fora prolatada em
11/02/2020
, sendo aplicado a pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado. Assim, ao contrário do que alega a impetração, não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal;

2.
A custódia preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o
modus operandi
empregado pelo paciente, que praticou o crime de forma violenta e com emprego de arma de fogo;

3.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

4.
As qualidades pessoais são insuficientes, por si, sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5.
Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 12 de março de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Nazareno Júnior Franco Pompeu
, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, Inciso II e § 2º-A, Inciso I do CPB, preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá.

Alega o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
em razão de encontrar-se preso desde
12/01/2019
sem que a instrução tenha se encerrado e ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente me reservei para apreciar o pedido de liminar, após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou e acostou aos autos
(Id. Doc. nº. 2733386)
.

A medida liminar fora indeferida, posteriormente demandei que encaminhassem os autos ao
Parquet
, que opinou pelo
conhecimento
e
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia
19/01/2019
, por volta das 16H10
Nazareno Junior Franco Pompeu (coacto)
, na companhia de outros 02 (dois) indivíduos conhecidos como
"Nico"
e
"Valdir"
, e portando uma arma de fogo, subtraíram R$ 200,00 (duzentos reais) do caixa da Loja "Pamela Conveniência" e um aparelho celular de marca Samsung J7, modelo Prime, pertencente a vítima
Jucivan de Oliveira Monteiro
. Fatos ocorridos no município de Cametá.

Segundo depoimentos, no dia e hora dos fatos, o coacto, portando 01 (uma) arma de fogo e na companhia de outros dois indivíduos, adentraram no estabelecimento supracitado e renderam a vítima, ato contínuo subtraíram a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) do caixa e um aparelho celular da vítima. Na ação, o paciente agrediu a vítima com uma coronhada, que consta no laudo, momento em que o mesmo reagiu e travaram luta corporal, tendo o coacto deixado cair a arma de fogo e o aparelho celular no chão, quando os seus comparsas apanharam os objetos e em seguida, empreenderam fuga em uma motocicleta.

A vítima impediu que o paciente fugisse, ato contínuo populares adentraram no comércio e o ajudaram a deter o coacto até a chegada dos policiais militares. Segundo a vítima, o paciente ainda efetuou um disparo de arma de fogo.

Policiais Militares foram até o local e efetuaram a detenção do paciente, encaminhando-o em seguida para a Delegacia de Polícia. Em sede policial o paciente confessou que participou do roubo realizado no comercio supramencionado.

EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL

Alega a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal, visto que o coacto está preso desde
12/01/2019
.

Analisando as informações prestadas pelo juízo
a quo
, consta que a sentença do paciente fora exarada em
11/02/2020
, sendo aplicado a pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado. Assim, ao contrário do que alega a impetração, não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA

O decreto prisional não foi juntado aos autos pelo impetrante, porém, em análise ao sistema LIBRA, podemos acessar a decisão combatida, observa-se que a referida decisão restou devidamente fundamentada, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela.

Acerca da alegação de falta de fundamentação na decisão guerreada, assevero que ao contrário do que aduziu a defesa, a decisão se encontra minimamente fundamentada, com base em fatos dos autos. A título de ilustração, peço vênia para transcrever trecho do mencionado
decisum
:

[...]Comprovada a materialidade e presentes fortes indícios de autoria, pois, a confissão do acusado está em harmonia com os demais depoimentos constantes dos autos. Analisando o que consta nos autos, verifica-se que o autuado, conforme certidão de antecedentes juntada, ao que tudo indica, é contumaz em se envolver em crimes contra o patrimônio, tendo sido, inclusive, condenando por roubo em sentença proferida em 06/11/2018 nos autos do Processo nº 00141058620178140012, estando em gozo do benefício de liberdade provisória para recorrer desde o dia 08/11/2018, a indicar, em princípio, que o poder intimidatório do processo penal não tem sido suficiente para dissuadi-lo da prática delitiva, impondo a custódia cautelar para resguardo da finalidade daquele, como instrumento de prevenção geral e especial, até final decisão. Ademais, o modo de agir imputado ao denunciado, o qual, segundo depoimentos, praticou crime de roubo com uso de arma de fogo, em concurso com outros dois agentes, sendo o indivíduo que portava a arma de fogo e, durante a ação criminosa, agrediu fisicamente uma das vítimas com uma coronhada, além de ter realizado disparo com a arma de fogo. Tais circunstâncias do delito, em tese, praticado, aliadas à aparente contumácia, são elementos a apontar a periculosidade do custodiado. Deste modo, sua liberdade constitui verdadeiro perigo para a sociedade, impondo-se, para garantia da ordem pública, seja mantido em cárcere, até ulterior deliberação.

Não há, por tais motivos, a viabilidade, nesta etapa processual, da concessão de outras medidas cautelares diversas à prisão, sob pena de colocar em xeque a dignidade das próprias vítimas e a credibilidade da justiça. Assim, à luz dos elementos constantes dos autos e do entendimento jurisprudencial majoritário, entendo pela necessidade de manutenção da custódia provisória, a bem da ordem pública e da garantia da aplicação da lei penal. Ainda, a instrução processual sequer se iniciou e a liberação do flagranteado neste momento seria prematura. ANTE O EXPOSTO, HOMOLOGO O FLAGRANTE por estar revestido das formalidades legais, preenchendo os requisitos previstos no art. 302 e ss. do CPP, e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do autuado, nos termos do art. 310, inciso II, do CPP, por entender que os seus antecedentes criminais e a periculosidade de sua conduta impõem a manutenção de sua custódia até ulterior deliberação, o que faço com fulcro nos arts. 312 e 313 do CPP, servindo a presente decisão, por cópia, como mandado de conversão do flagrante em prisão preventiva.[...]

Ocorre que, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública, ante a perplexidade causada onde o crime aconteceu, a gravidade da infração penal, o
modus operandi
o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela
denegação
da
ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 12 de março de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/03/2020